Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-74.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003369-74.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 006.525.111-39 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PLEITO DE PERÍCIA EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DO PLANO TELEFÔNICO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Mostra-se descabida a formulação de pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, nos termos do Enunciado 88, do FONAJE.

Havendo a juntada de áudio para a comprovação da contratação com insurgência quanto à voz, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Extinção de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão e declarou a inexigibilidade do débito inscrito, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ante a falta de comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito ante a comprovação da contratação e inadimplemento da promovente, posto que juntou gravação telefônica de habilitação do plano em contestação, juntamente com as faturas.

Argumentou que diante das genéricas e infundadas alegações contidas na petição inicial, restou configurada ofensa ao artigo 77, inciso I e II, do CPC, devendo a parte promovente ser responsabilizada pela litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e condenar a promovente por litigância de má-fé ou, alternativamente, somente reduzir o valor do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Alternativamente, requereu o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, pois necessária a realização de perícia fonoaudióloga.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em contrarrazões, a parte promovente apresentou pedido alternativo de incompetência por necessidade de perícia, pedido este que se mostra descabido, porquanto tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que a apelação adesiva interposta pela parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

Destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, deixando de analisar o áudio juntado em contestação e entendendo pela falta de comprovação da contratação.

Diante do alegado entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial, porque houve a juntada de áudio da contratação, sendo que a parte promovente nega que a voz seja sua.

Esclareço que tanto em impugnação quanto em contrarrazões houve manifestação específica quanto ao áudio juntado e a parte nega que a voz seja sua, alegando ser impossível atestar a veracidade dos fatos e de identificar quem era o locutor do áudio somente pela confirmação de dados, já que o locutor não informa corretamente seus dados pessoais.

Desta feita, não há parâmetros para que esta magistrada afirme que a voz seja da parte promovente, havendo a necessidade de perícia especializada em identificação de voz.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia de identificação de voz não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Nesse sentido, cito a jurisprudência da Turma Recursal Única desta Comarca:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE SUPOSTAMENTE O AUTOR RECLAMA DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET E CONFIRMA O NÚMERO DA LINHA TELEFÔNICA CONTRATADA, O SEU NOME COMPLETO E OS TRÊS PRIMEIROS NÚMEROS DO SEU CPF. AFIRMA QUE A VOZ DA GRAVAÇÃO NÃO É SUA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
Se o consumidor alega que não reconhece a voz constante da gravação de áudio carreada aos autos pela Recorrente quando da apresentação da contestação, objetivando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. (N.U 1003387-06.2019.8.11.0051, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, em que pese às alegações da parte Recorrente no sentido de que aa gravação telefônica juntada em contestação comprova a contratação, entendo ser necessária a realização de perícia, o que retira dos Juizados Especiais a competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia especializada em identificação de voz.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, de ofício, reformo a sentença proferida pelo magistrado
a quo
para julgar extinto o processo SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso da promovida.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021